Tribunal: STF
Processo: HC 76108
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal
ainda que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PREDICADO - COMPLETUDE. A
prestação jurisdicional deve ser entregue de forma completa,
fazendo-se constar do provimento judicial as razões pelas quais
chegou-se ao indeferimento do pleito. Isso não ocorre quando, após a
unificação das penas, à vista da continuidade delitiva e de inúmeros
crimes, refuta-se a aplicação do instituto relativamente a outros,
sem consignar-se os óbices à incidência do artigo 71 do Código
Penal.